Tribunal: TJBA
Processo: 8146705-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146705-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULIENE SILVA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

III L/R

DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO. VOO. CANCELAMENTO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso, descabido é o acolhimento da suscitada ausência de dialeticidade recursal.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Deferido o benefício da gratuidade da Justiça à demandante, que fez prova da hipossuficiência econômica, não há motivação plausível para a revogação do benefício, especialmente se a parte adversa não fez prova em sentido contrário.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

III – Comprovado o deferimento da gratuidade da justiça na origem, dispensa-se o recolhimento do preparo recursal e, por conseguinte, descabido é o decreto da deserção.
PREAMBULAR REJEITADA.

IV – As instituições comerciais, inclusive as empresas de transporte aéreo, devem prestar serviço eficiente aos usuários, sendo responsabilizadas por defeitos, independentemente do elemento culpa.

V – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

VI – Arbitrada em valor inferior ao adequado, impositiva é a majoração da verba reparatória do dano moral advindo do ilegal e lesivo
do cancelamento/atraso
do voo, razão da reforma parcial da sentença.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 8146705-07.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
JULIENE SILVA DE SANTANA e como
Apelada
VRG LINHAS AEREAS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA